Tribunal: STF
Processo: RE 1576155
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal julgou em definitivo o IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000. Aplicação das regras da Lei Complementar nº 1.062/2008. Possibilidade. Provimento no cargo que ocorreu antes da EC nº 41/2003. Preenchimento dos requisitos do artigo 3º, da EC nº 47/05, que se demonstra desnecessário frente à especialidade do modelo previdenciário (atividade de risco). Sentença reformada. Recurso provido (doc. 9, p. 2).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação do art. 40, §§ 1°, 3°, 4°,4°-B, 8° e 17 da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] eventual direito à aposentadoria da parte contrária deve ser analisado conforme as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, uma vez que, segundo informa o documento de fl. 16, a parte contrária não cumpriu os requisitos para aposentadoria nos moldes da Lei Complementar Federal nº 51/1985 em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 (doc. 19, p. 12).



    Ademais, sustentam que a aposentadoria especial concedida com base na Lei complementar n. 51/1985 não assegura o pagamento de proventos com integralidade e paridade.



    Em razão do julgamento dos Temas 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao realizar o juízo de adequação do acórdão impugnado aos Temas 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, concluiu que o recorrido preencheu os requisitos para a obtenção de aposentadoria especial com integralidade e paridade com apoio nos seguintes fundamentos:



    Na data de 7/3/2020, quando passou a ter vigência a norma estadual de regência, detinha o autor o requisito da idade, quer a de 55 anos (art. 12, I), quer a de 53 anos (art. 12, § 6º), e o requisito dos 30 anos de contribuição (art. 12, II, 2ª parte, e § 6º), dessumindo-se à hipótese, por isso, as atuais regras previstas na Lei Complementar Federal 51/1985, porquanto preenchidos os requisitos do caput do artigo 12 na data de entrada em vigor da lei complementar estadual.



    A despeito das regras de transição das Emendas à Constituição Federal 41/2003 e 47/2005, tais premissas fáticas se dessumem aos pressupostos legais, que exigiram que aquelas condições já estivessem devidamente preenchidas quando da data de início da vigência da lei complementar estadual, o que de fato ocorreu, uma vez que, à época, contava o autor com mais de 55 anos de idade, assim como mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. 



    Ademais, denotam-se presentes, além da integralidade, as condições jurídicas para o reconhecimento da paridade, com fundamento no acima citado item 1 do § 5º do artigo 12 da Lei Complementar Estadual 1.354/2020, pois pertinentes a concessão dos proventos da aposentadoria na forma do § 2º desse artigo e os pressupostos assentados nas teses definidas pelo Supremo Tribunal Federal quando enfrentada e resolvida a questão da paridade como direito assegurado ao servidor público que exerça atividades de risco e que, no caso do policial civil, tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria especial de que trata a Lei Complementar Federal 51/1985, haja vista a previsão e regulamentação expressa desse direito por meio de lei complementar (STF, Tema 1019) e que foi expedida pelo ente federativo ao qual pertence o servidor (STF, Tema 1307). (Doc. 28, pp. 12-13).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos alusivos à observância da integralidade e da paridade na aposentadoria especial, ante labor em atividade de risco, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1.302.254 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/3/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.534.425 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 — grifei).



    Além disso, no julgamento do RE 1.486.392 RG/SP (Tema 1.307), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), esta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da  controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa de mencionado precedente:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. DIREITO À PARIDADE COM FUNDAMENTO EM LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 



    4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 



    5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor” (DJe 14/8/2024).



    Por fim, considerado o panorama fático delineado pelo TJSP, o acórdão impugado está em harmonia com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade . 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25/10/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator